Tribunal: TJMT
Processo: 1004144-40.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004144-40.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOEL FERREIRA NUNES - CPF: 374.506.899-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE OU INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ART. 485, VI, DO CPC - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

A conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, bem como a multiplicação das indenizações, abarrotando o órgão jurisdicional com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada de plano pelo Judiciário.

.-(N.U 1011410-78.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 23/10/2022).

As condições da ação, dentre elas o interesse processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, não da análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de tais preliminares, dessa forma, indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Joel Ferreira Nunes
, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de SINOP, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade ou Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento e Ausência do Efetivo Proveito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1004144-40.2021.8.11.0015, interposta em desfavor do
Banco PAN S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A parte Apelante narra que propôs a ação originária em face da conduta negligente do Apelado, de incluir descontos indevidos na sua única fonte de renda sem as observâncias legais, ação que visa buscar a devida tutela jurisdicional dos seus direitos insculpidos na legislação vigente (Constituição Federal/Código de Processo Civil e Código de Defesa do Consumidor).

Afirma que houve cerceamento de defesa para a produção de provas, uma vez que, por
error in judicando
, não observou o pedido de prova pericial para análise de assinatura do Apelante no contrato bancário de empréstimo, que se mostram divergentes e acabam por demonstrar fortes indícios de fraude.

Aduz que não contratou o empréstimo e, com isso, defende a condenação do Apelado ao pagamento de danos morais.

Com essas considerações requer o total provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar
in tontum
a respeitável sentença, julgando procedentes os seus pedidos da exordial (Id. 148505192).

A parte apelada apresentou contrarrazões alegando que não há motivo algum para a reforma da respeitável e ponderada sentença proferida pelo juízo
a quo
razão pela qual requer a manutenção da decisão (Id. 148505195).

Certidão de benefício de justiça gratuita constante no Id. 148554195.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema
.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Joel Ferreira Nunes
, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de SINOP, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade ou Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento e Ausência do Efetivo Proveito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1004144-40.2021.8.11.0015, interposta em desfavor do
Banco PAN S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Desde logo, constata-se que os pleitos da parte Apelante não merecem guarida, devendo ser reconhecida a ausência de interesse de agir e a sentença reformada para extinguir os autos, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI do CPC.

Isso porque, analisando cautelosamente o caso dos autos, verifica-se pelo sistema PJE a propositura fracionada de pelo menos 05 (cinco) ações que envolvam as mesmas partes destes autos; 05 (cinco) ações demandadas contra o Banco Itaú Consignado S.A.; e outras 02 (duas) contra outras instituições financeiras, que, ainda que se tratando de contratos diferentes, possuem o mesmos objetivo (Declaratória de Nulidade ou Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento) todas com pedido de indenização por danos morais, inclusive sendo ajuizadas na mesma data, demonstrando uma clara tentativa de enriquecimento ilícito da parte.

Com isso, notadamente não há razoabilidade no ajuizamento de 12 (doze) ações em nome da parte autora para demandar contra algumas instituições financeiras, todas com pedidos de indenização por danos morais, gerando desinteresse processual de tal forma que atrai a necessidade de extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. V do CPC.

Atrelado a isso, é possível observar, inclusive, que algumas destas ações já passaram por este Egrégio Tribunal de Justiça, como é o caso da demanda n. 1004161-76.2021.8.11.0015, onde se advertiu o patrono sobre o abuso do direito de demandar e determinou a remessa de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar.

Buscando coibir a prática do ajuizamento de demandas predatórias, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido da seguinte forma:

“AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.
Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
(N.U 1010945-08.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)” g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(N.U 1000525-05.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)” g.n.

“AÇÃO DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVANTE DE ENDEREÇO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO. Apesar do comprovante de endereço não se tratar de documento indispensável à propositura da ação, exigindo a legislação processual tão somente a indicação do domicílio, é de rigor a manutenção do indeferimento da inicial, por fundamento diverso.
Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

(TJMT - N.U 1000796-24.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)” g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LITISPÊNDENCIA RECONHECIDA – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
“Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.” (N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021
). (TJMT - N.U 1000433-03.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)” g.n.

Como se observa, o fracionamento de ações, como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando pedido de declaração de inexigibilidade de débito, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual a demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do CPC, confira:

“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, e, reconheço a ausência de interesse de agir do demandante, reformando a sentença recorrida para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI do CPC.

Via de consequência condeno o demandante em honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária à recorrente na ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022